Tribunal: CARF
Processo: 10980.015616/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.015616/2007-27 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.193 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CARLOS PORTELA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de origem, para que esta se
manifeste sobre os documentos e alegações trazidas pelo recorrente, bem como anexe aos autos
os documentos atinentes ao contribuinte encaminhados pela AGU e que embasaram a autuação.
Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu resultado,
facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 5/10), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2003. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$163,03 para saldo de
imposto a pagar de R$6.421,64.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$29.137,18 (fl.7).
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 26/10/2007, o AI foi objeto de impugnação, em
21/11/2007, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte alegou que teria recebido o montante de
R$10.313,94, fazendo jus a deduzir honorários advocatícios de R$2.062,79.
A autoridade julgadora converteu o julgamento em diligência, para juntada do
dossiê fiscal (fls. 28/36).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015616/2007-27
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.193 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015616/2007-27

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou não impugnada parte da exigência e, no tocante à parcela impugnada, por maioria de
votos, julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 38/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a matéria não contestada.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO
CONTRÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
Na inexistência de comprovação contrária à omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização, há que se manter inalterado o lançamento.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/8/2010 (fl. 57), o contribuinte, em
17/8/2010 (fl. 44), apresentou recurso voluntário, às fls. 44/56, contestando integralmente a
autuação, tendo em vista que teriam sido atribuídos a ele rendimentos referentes ao senhor
Carlos Pedro Jochins, conforme comprovaria documentos relativos à Ação Petição EAN 132/00.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos pelo recorrente, que
reconheceu apenas parte da omissão.
Conforme noticiado às fls. 31/37, a autuação estaria amparada em documentação
encaminhada pela Advocacia Geral da União (AGU) relativa ao processo judicial no
9700023346. Segundo consta à fl.37, as informações atinentes ao contribuinte teriam sido
extraídas da “...planilha RF09 DIRPF 2003 – Ação Judicial 28% Polícia Federal.xls...”.
Em sua impugnação, o contribuinte juntara correspondência do seu sindicato
(fl.11), a qual não foi acatada pelo colegiado de primeira instância.
Agora, em seu recurso, ele junta peças relativas à ação judicial. Consta à fl.55
planilha que teria sido extraída desses autos e que ratificam os valores informados pelo sindicato.
O recorrente alega que houve equívoco na autuação, tendo sido atribuídos a ele os valores
relativos a outro contribuinte.
De fato, do exame dessa planilha, os valores considerados na autuação aparecem
vinculados a outra pessoa, indicada na linha acima do nome do contribuinte.
Não é possível assegurar que essa planilha tenha sido retirada dos autos judiciais.
Nada obstante, existe verossimilhança entre os dados consignados nesse documento e na
correspondência do sindicato. Por outro lado, destaco que os documentos que ampararam a
autuação não foram juntados aos autos, tendo a autoridade fiscal se limitado a informar sua
origem.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.193 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015616/2007-27

Dessa feita, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
fiscal autuante se manifeste sobre os documentos e alegações trazidas pelo recorrente, bem como
anexe aos autos os documentos atinentes ao contribuinte encaminhados pela AGU e que
embasaram a autuação. Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada
e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital